Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIARES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de familiares não é suficiente para obstar a concessão de saídas temporárias, benesse que, aliás, pode ter outras finalidades que não a visita a parentes. Eventual inexistência de fornecimento de endereço onde possa ser encontrado pode impedir o benefício, por ser exigência expressa do inciso I do § 1o do artigo 124 da Lei de Execuções Penais.
2. Recurso desprovido.